Tribunal: TJSP
Processo: 1037526-46.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes TOMAZ AGROPECUARIA LTDA e TOMAZ & AVT RIO PRETO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
2/12
Voto n. 17953
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1037526-46.2016.8.26.0576/50000
Comarca:
São José do Rio Preto
Embargantes:Tomaz Agropecuária Ltda. e Tomaz & AVT Rio Preto
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Embargado: Município de São José do Rio Preto
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu
parcialmente provimento ao recurso de apelação da
autora/embargante, para declarar nula a cobrança de IPTU
em relação aos exercícios de 2015 e 2016, mantendo-se
incólume a cobrança do exercício de 2014. Alegação de
contradição e omissão. Embargos acolhidos em parte, no que
tange à omissão relacionada às verbas da sucumbência.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tomaz
Agropecuária Ltda. e Tomaz & AVT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários
SPE Ltda. em face do v. acórdão de p. 517/535, o qual, por votação unânime, deu
parcialmente provimento ao recurso de apelação da autora/embargante, para declarar nula a
cobrança de IPTU em relação aos exercícios de 2015 e 2016, mantendo-se incólume a
cobrança do exercício de 2014.
Alegam os autores/embargantes, em síntese, que o aresto é
contraditório na medida em que manteve a cobrança em relação ao exercício de 2014,
com respaldo na LC 152/02, a despeito de o imóvel não se encontrar, à ocasião do
fato gerador, na planta genérica de valores instituída por lei. Assim, ao reconhecer a
nulidade dos exercícios de 2015 e 2016, tendo em vista que não houve a inclusão do
imóvel na PGV, o aresto incorreu em contradição, posto que no exercício de 2014 o
imóvel também não estava incluído na planta genérica de valores. Sustenta, ainda, que
houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, pois foi vitoriosa na
maior parte do seu pleito, sendo certo que a sucumbência recíproca é desproporcional,
além de argumentar que ao ser arbitrado o percentual de dez por cento, o aresto não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
3/12
observou os critérios estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC/15.
Instada a se manifestar, a municipalidade ré/embargada alegou que
inexistem as omissões e contradições alegadas pelos embargantes e, em contrapartida,
requereu o acolhimento de suas razões recursais, a fim de que sejam atribuídos efeitos
modificativos ao acórdão, afastando-se o reconhecimento de nulidade do IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016. Subsidiariamente, sejam observados os limites legais de
condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios (p. 15/22).
II – Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. No
mérito, comportam acolhimento em parte, tão somente para sanar a omissão
apontada em relação aos honorários advocatícios.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade
ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior[11], “o que [...]
se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a
um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio
recursal”.
No caso dos autos, o embargante imputa os vícios de contradição
e omissão ao acórdão embargado.
A contradição, vale dizer, se dá quando o julgado apresenta teses
inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva, o que não se verifica na decisão recorrida.
O acórdão embargado está assim ementado:
[1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum – vol. III, 47. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
4/12
“Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaratória de
inexistência
de
relação
jurídico-tributária.
IPTU
dos
exercícios de 2014 a 2016. Inclusão da área do imóvel no
perímetro urbano do município por lei de 2013. Alegações de
que o imóvel não consta na PGV, não possui ao menos dois
dos melhoramentos previstos no art. 32 do CTN, que o
loteamento se encontra pendente de aprovação e que há
ilegalidade na base de cálculo. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Manutenção da
exigência quanto ao exercício de 2014 e reconhecimento da
nulidade das exigências pertinentes aos exercícios de 2015 e
2016.
IPTU do exercício de 2014. A base de cálculo do IPTU é o valor
venal do imóvel (Lei Complementar Municipal n. 96/1998).
Artigo 4o da LCM n. 152/2002 que estabelece os critérios a
serem considerados na atribuição do valor venal das áreas não
loteadas, como o imóvel em questão. Inocorrência de violação
ao princípio da legalidade. Loteamento, ademais, que ainda
está em fase de aprovação. Necessidade da presença de, no
mínimo, dois dos melhoramentos elencados pelo art. 32, § 1o, do
CTN para a cobrança do IPTU no caso concreto. Precedente
desta Corte Estadual. Prova pericial que evidencia o
preenchimento dos requisitos impostos pelo § 1o do art. 32 do
CTN.
Alegação de destinação rural do imóvel. Causa de pedir alterada
após saneamento do processo. Impossibilidade, por força da
inteligência do art. 329, II, do CPC/2015. Cobrança hígida e
exigível.
IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Imóvel incluído na planta
genérica de valores a partir de tais exercícios. Decreto que, a
pretexto de apenas atualizar os valores venais, acabou por incluir
a área da autora na PGV. Ausência de lei em sentido formal.
Indireta atribuição do valor venal do imóvel por ato
administrativo. Impossibilidade. Violação ao princípio da
legalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta
Corte Estadual.
Recurso provido em parte, a fim de que seja declarada nula a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016.”
Da leitura da ementa acima reproduzida, verifica-se que a
contradição sustentada pelos autores/embargantes, consistente no fato de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
5/12
argumento utilizado para afastar a cobrança dos exercícios de 2015 e 2016 (ausência de
inclusão do imóvel na PGV), também valeria para afastar a cobrança de 2014, inexiste.
Isto, porque em relação ao IPTU do exercício de 2014, a cobrança
foi mantida incólume, pois, apesar do imóvel não estar incluído na PGV, o lançamento
tributário tomou por base o art. 4o da Lei Complementar Municipal n. 152/2002, de
forma que não houve violação ao princípio da legalidade. Confira-se:
(...)
I) Do IPTU do exercício de 2014.
Quanto ao lançamento tributário de 2014, conforme se extrai dos
autos, o imóvel não se encontrava na Planta Genérica de Valores
instituída pela Lei Complementar n. 400/2013 (p. 87/93), tendo o
lançamento tributário tomado por base o art. 4o da Lei
Complementar Municipal n. 152/2002, de seguinte teor:
Artigo 4o. As áreas não loteadas dentro do perímetro urbano serão
tributadas pelo Imposto Territorial, cujo valor do metro quadrado
será equivalente a 30 % (trinta por cento) do menor valor do
loteamento mais próximo da Planta Genérica de Valores,
incidindo sobre as mesmas, a alíquota de 3% (três por cento).
Parágrafo único. Quando o loteamento mais próximo for um
condomínio fechado, o valor deste não será considerado, devendo
utilizar-se como base para a tributação o valor do metro quadrado
de outro bairro das proximidades, que tiver menor valor, desde
que seja zona de interesse social, nos termos da Lei do Estatuto da
Cidade.
Com efeito, o valor venal do imóvel é a base de cálculo do IPTU,
conforme dispõe a Lei Complementar Municipal n. 96/1998, em
consonância com o art. 33 do Código Tributário Nacional,
enquanto que o art. 4o acima mencionado estabelece os critérios a
serem considerados na atribuição do valor venal das áreas não
loteadas.
Assim, não prospera o argumento da apelante de que o IPTU
referente ao ano de 2014 não teria base de cálculo legal.
De fato, tratando-se de imóvel integrado ao perímetro urbano, nos
termos da Lei Complementar Municipal n. 318/2013 (p. 56/67), e
que ainda não foi loteado (as autoras ainda aguardam a obtenção
da autorização para construção do loteamento e liberação das
licenças para o início das obras – conforme narrado à p. 14, item
29), foi possível a utilização dos critérios estabelecidos pelo citado
art. 4o da LC 152/2002 para se apurar o valor do m2 do imóvel em
discussão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
6/12
Dessa forma, como bem explicitado na r. sentença, a despeito de o
imóvel não estar descrito na planta genérica em relação ao fato
gerador ocorrido em 2014, fato é que o art. 4o da LCM previu os
critérios para o cômputo de sua base de cálculo, levando em
consideração o menor valor do loteamento mais próximo, que no
caso em testilha tomou-se por referência o Loteamento São
Thomas (p. 197), tudo a respeitar o princípio da legalidade, vez
que o tributo foi calculado conforme previsto em Lei.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão da
lavra do Des. Resende Silveira, em caso semelhante:
“(...)
Também não procede a alegação de que o imóvel não estaria
incluído na Planta Genérica de Valores pois a Lei Complementar
Municipal no 152/2002 dispõe sobre a forma de cálculo do IPTU
para as áreas localizadas dentro do perímetro urbano, o que foi
aplicado pela apelada, como é possível verificar do processo
administrativo apresentado pela apelante.” (TJSP; Apelação Cível
1025646-91.2015.8.26.0576; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/05/2017; Data de Registro: 10/05/2017) – grifo nosso.
Acrescente-se julgado desta C. 15a Câmara de Direito Público:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU –
EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO. Sentença que julgou improcedente a ação. Recursos
interpostos pelas partes. BASE DE CÁLCULO – IPTU – Valor
venal do imóvel é a base de cálculo do IPTU, nos termos da Lei
Complementar Municipal no 96/1998 - O artigo 4o da Lei
Complementar Municipal no 152/2002 estabelece os critérios a
serem considerados na atribuição do valor venal das áreas não
loteadas – No caso, os loteamentos sobre os quais recaem a
cobrança do IPTU foram aprovados por meio de decreto
municipal, passando a constar na Planta Genérica de Valores
vigente a partir do exercício de 2017 – Imóveis que não possuíam a
condição de área não loteada por ocasião do loteamento –
Inaplicabilidade do artigo 4o da Lei Complementar Municipal no
152/2002. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos
termos do artigo 85, §8o do CPC – PLEITO DE MAJORAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE – Verba honorária que, fixada nos termos do
artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a
aproximadamente R$ 11.066,37 - Embora o valor da causa seja
expressivo e o advogado seja zeloso, a comarca em que litiga é um
local adequado e foram poucos atos processuais praticados –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
7/12
Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação
equitativa do juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –
Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso
concreto. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos
do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 –
POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo – Majoração em R$ 1.000,00 – Honorários que
passam a corresponder a R$ 6.000,00. Sentença mantida –
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025818-28.2018.8.26.0576; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019) – grifo nosso.
Já em relação ao IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, a cobrança
foi afastada tendo em vista que o imóvel foi incluído na PGV por Decreto Municipal,
circunstância que caracteriza violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150,
I, da Constituição Federal e art. 97, I, do Código Tributário Nacional, inclusive com o
aumento dos valores pela alteração da base de cálculo. Confira-se:
(...)
Assim, os lançamentos dos exercícios de 2015 e 2016 são nulos,
tendo em vista que o imóvel não foi incluído na Planta Genérica de
Valores por meio de lei em sentido formal, mas sim por mero
decreto, com o aumento do IPTU (p. 97, 99 e 100), circunstâncias
que violam o princípio da legalidade insculpido no art. 150, I, da
Constituição Federal e art. 97, I, do Código Tributário Nacional,
de seguintes teores:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base
de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
8/12
A propósito do tema, assim já decidiu o STF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÍTIDO OBJETIVO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. [...]
TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE
SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PLANTA GENÉRICA
DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR
MEIO DE DECRETO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
RESERVA LEGAL (ART. 150, I, DA CF). ENTENDIMENTO
FIXADO EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] III Essa Corte, no julgamento de feito com
repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, reiterou seu entendimento no sentido de que, com base
no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei
em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de
cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de
decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários
oficiais de correção monetária. IV É inconstitucional decreto que,
pela primeira vez, estabelece os valores (avaliação individual) que
servem de base de cálculo para exigir o IPTU sobre os imóveis
descritos nos autos, ainda que se trate de bem que surgiu após a
lei que prevê a planta genérica de valores que servem de base para
cálculo do imposto. V Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF, ARE 820303 ED, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/09/2014, DJe. 18/09/2014)
(grifo nosso)
No mesmo sentido, em casos semelhantes, já decidiu o E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
Apelação – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de
indébito - IPTU - Lançamentos de 2012 a 2015 – Valor da base de
cálculo atribuído pela Municipalidade, por meio de laudo
produzido pela área técnica do Poder Executivo, sem previsão na
Lei municipal n.o 11.111/01, que aprovou a Planta Genérica de
Valores – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade -
Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN – IPTU que não
pode ser cobrado com base no valor venal da compra e venda do
bem porque o imóvel não se encontra no mapa de valores anexo à
Lei no 12.446/2005 que aprovou a Planta Genérica de Valores do
Município de Campinas – Imprescindibilidade de lei no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
9/12
estrito, que cuide da alteração do cadastro imobiliário municipal,
especificando o preço médio da construção por metro quadrado,
segundo diversos tipos especificados no Código Municipal de
Obras - Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1007048-15.2018.8.26.0114; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária com pedido de Anulação/Revisão de
Débito – Municipalidade de Campinas – IPTU dos exercícios de
2014 e 2015 – Afastamento da preliminar de não conhecimento do
recurso – Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade –
Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto –
Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta
Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores –
Impossibilidade, ante o Princípio da Estrita Legalidade Tributária
– Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da
Municipalidade
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1055307-12.2016.8.26.0114; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2019;
Data de Registro: 31/10/2019) (grifo nosso)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
segurança - IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. 1) Apelação
intempestiva - Intimação pessoal em 15/02/2019 - Interposição do
apelo em 01/07/2019, decorridos mais de 30 dias úteis da
intimação - Verificada a intempestividade do recurso impõe o seu
não conhecimento. 2) Reexame necessário - Loteamento
Residencial Quinta dos Jatobás - Alegação de ausência de previsão
da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de
previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4o e 5o,
da Lei Municipal no 11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo
técnico elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias -
Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Sentença
mantida - Recurso voluntário não conhecido e recurso oficial
improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1012845-06.2017.8.26.0114; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data
de Registro: 31/10/2019)
Constata-se, assim, que não há contradição a ser sanada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
10/12
Por outro lado, no que pertine à omissão alegada em relação aos
honorários advocatícios, os embargos merecem acolhimento em parte.
Quanto ao critério fixado para arbitrar o valor dos honorários
advocatícios, o aresto assim explicitou:
(...)
Considerando a sucumbência recíproca, as custas e as despesas
processuais devem ser divididas igualitariamente entre as partes, e
os honorários advocatícios devidos para os advogados das partes
ficam fixados em dez por cento, tomando por base a vantagem
econômica que cada uma delas obteve. No caso do autor, a
vantagem obtida corresponde ao montante do IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016, ora declarados nulos. E no caso da
municipalidade ré, o proveito econômico corresponde ao valor do
IPTU do exercício de 2014.
Da leitura do trecho acima destacado, verifica-se que, apesar de ter
sido fixada a sucumbência recíproca, as autoras/embargantes ficaram com o maior
quinhão dos honorários, uma vez que o aresto lhes confere maior vantagem econômica
(10% sobre o montante do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 declarados nulos), ao
passo que a Fazenda Pública tem a favor 10% sobre o IPTU do exercício de 2014, não
havendo o que se falar em valor desproporcional.
Por outro lado, os embargos comportam acolhimento no que
pertine aos ônus da sucumbência, já que o exercício de 2014, reconhecido como
devido, de acordo com os documentos de p. 70/72, corresponde a 38% do valor da
causa. Assim, no que pertine às custas e despesas processuais, deverá a
autora/embargante arcar com 38% dos seus valores, cabendo à municipalidade
suportar 62% das referidas despesas.
Quanto aos honorários advocatícios, observada a vedação da
reformatio in pejus, a autora deverá pagar à Fazenda Pública os percentuais mínimos
previstos em cada uma das faixas do § 3o do art. 85 do NCPC ( no caso concreto, 10%
e 8% sobre cada faixa), tomando-se por base de cálculo o proveito econômico obtido
pela Fazenda com a manutenção da exigibilidade do IPTU de 2014. Já a Fazenda
Pública deverá pagar honorários advocatícios de dez por cento sobre o proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
11/12
econômico obtido pela autora. Para a fixação dos montantes considerei que os
significativos valores de cada uma das bases de cálculo conduzem à suficiência do
critério para que seja observado o disposto nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do
CPC.
Assim, pedindo escusa pela omissão, e mais uma vez observada a
vedação da reformatio in pejus em relação à embargante, os honorários advocatícios
devidos pela autora ficam fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido pela municipalidade até 200 (duzentos) salários e em 8% sobre o valor do
proveito econômico obtido pela municipalidade acima de 200 (duzentos) até 2.000
(dois mil) salários mínimos. Já os honorários advocatícios devidos pela municipalidade
ficam fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora.
No mais, o pedido formulado pela municipalidade embargada em
sua resposta ao recurso (p. 15/22), no sentido de ser atribuídos efeitos infringentes ao
acórdão para afastar a nulidade do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, não merece
conhecimento, pois as contrarrazões não são o instrumento adequado para amparar
pretensão recursal própria.
Por fim, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de declaração no 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara
Civil, citados nos embargos de declaração no 199.368-1, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037526-46.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No17953
12/12
pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha
versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF – Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence).
E ainda: (a) STJ – 4a Turma – Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM – Relator Luís Felipe Salomão – Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP – 21a Câmara de Direito
Privado – Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 – Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
III – Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração tão somente para sanar a omissão em relação aos limites legais dos
honorários, devendo ser observado 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários mínimos mais 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários
mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)